Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717280-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO CESAR CALDAS AGRAVADO: LINHAS DA COBO ESMALTERIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benedito César Caldas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do Processo no 0711999-47.2018.8.07.0020. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão do nome da empresa Agravada no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a localização de imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora. Relata que o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 90681129, in verbis: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por BENEDITO CESAR CALDAS em desfavor de LINHAS DA COBO ESMALTERIA LTDA – ME, partes qualificadas nos autos. Nos termos da petição de ID. 89865259, o exequente requer a inclusão do executado no cadastro de proteção ao crédito, bem como a pesquisa e inclusão no CNIB. Feito o registro, DECIDO. A consulta ao sistema CNIB, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem a finalidade de inserir indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Significa dizer que referida ferramenta não deve ser utilizada para mera consulta com fim de atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, sobretudo porque referidas pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento dos emolumentos. Neste sentido, o e-TJDFT decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265484, 07094704720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável se mostra o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1260473, 07058659320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa e inclusão de nome do executado no CNIB. Por outro lado, DEFIRO o pedido de inclusão do executado LINHAS DA COBO ESMALTERIA LTDA - ME (CNPJ: 27.390.063/0001-58), no cadastro de proteção ao crédito. Assim, promova-se, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão por meio do sistema SERASAJUD. Registra-se que o exequente deverá informar imediatamente a este Juízo eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada, assumindo o ônus de eventual desídia. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, que indique objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, §1o, do CPC” Narra o Agravante, em suma, que a Execução está lastreada em cheque emitido pela Agravada, no valor de R$ 75.000,00. Conta que o referido cheque é fruto de estelionato praticado pela representante legal da Agravada, que conta com extensa lista de crimes praticados. Aduz que deve ser deferida consulta ao sistema CNIB para a localização e indisponibilidade de bens imóveis. Diz ser possível a adoção de todas as medidas para alcançar o crédito, nos moldes do artigo 139 do CPC. Acrescenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça considera a indisponibilidade de bens medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, a fim de auxiliar e resguardar os direitos dos credores. Conclui que no caso em tela não foi obedecido o princípio da efetividade do processo. Tece comentários sobre o princípio da utilidade e alega que não foi observado o teor do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e do artigo 139, inciso IV, do CPC. Colaciona precedentes sobre o tema, e aduz que o cadastro no CNIB retira a parte devedora da inércia, dá publicidade à dívida e possibilita a efetividade da execução. Afirma, ainda, que a “A inclusão no CNIB não é aberta ao público e depende de comando judicial, ou seja, ao Agravante precisa que seja feito exclusivamente pelo judiciário. E mais, a inclusão e reversão é feita de forma célere, simples e sem custo, mediante o cadastro do magistrado na plataforma, funcionando sem custos ao judiciário e de grande efetividade.” Assevera que, “se existe uma ferramenta de alcance nacional que, na prática, faz verdadeiro rastreamento de bens em território nacional, dando publicidade a indisponibilidade, sem custo ao judiciário e de fácil acesso e reversão, trazendo inúmeros benefícios as execuções e cobranças, bem como, pelo fato de a devedora responder com todos os bens até o limite da dívida, não existe razão plausível para negar o acesso da sociedade a tal ferramenta. Ademais, importa salientar que tal medida é tranquilamente reversível, tanto é que, apesar de manter a decisão, o STJ aventa a possibilidade de modificar as restrições, caso a devedora apresente alguma sugestão para pagamento de sua dívida e mais.” Ao final, pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a inserção do nome da empresa Agravada no sistema CNIB, a fim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome, até o julgamento do presente processo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. O preparo está comprovado (Id. 26041309). Decido. No caso em espécie, pretende o Agravante a antecipação de tutela recursal para a inclusão do nome da Agravada na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento e indisponibilidade de bens da empresa Agravada que possam ser penhorados para satisfazer o crédito em execução. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. A priori, cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB é central de dados destinado à busca de bens do devedor em todo o território nacional, capaz de comunicar aos agentes de registros públicos a indisponibilidade desses bens. A CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e divulga aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora